Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INDICADA PELA EMBARGANTE. INOCORRENTES. OMISSÃO APONTADA PELO ENTE DISTRITAL ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS. REJEITADO O DA EMBARGANTE E PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Ente Distrital para reconhecer a formação da coisa julgada desfavorável na ação individual ajuizada pela exequente, obstando que a parte exequente se beneficie dos efeitos oriundos da sentença do processo coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto à: (i) ausência de comprovação pelo Ente Distrital de que teria havido notificação da exequente para a suspensão da demanda individual até o julgamento da Ação Coletiva; (ii) falta de manifestação sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam no acórdão os vícios de omissão ou contradição indicados pela embargante, ora exequente, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses por ela apresentadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher as razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. De outra parte, acolhida a impugnação no cumprimento de sentença de origem e extinto o feito, sem exame do mérito, os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar a omissão apontada e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos Declaratórios conhecidos. No mérito, rejeitam-se os aclaratórios da embargante/exequente e se acolhem os do Distrito Federal para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 20, 85, 502 e 1.022; CDC, artigo 104.
Jurisprudência relevante citada: Tema 410 do STJ; TJDFT, Acórdão 1906905, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024.